Tribunal: TJSP
Processo: 2035623-62.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Crédito Rural
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, não conheceu do agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Contradição e omissão não verificadas. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.